Tribunal: STF
Processo: RE 1272785
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Apelação e Reexame necessário. Soldado PM Temporário. Pretensão ao recebimento de 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade e contagem do tempo de serviço para fins legais e previdenciários. Inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758- 92.2016.8.26.0000 que definiu tese, considerando devidos apenas o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço para fins previdenciários. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores, nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença reformada neste ponto. Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, II; e 37, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei Estadual 11.064/2002.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que a “Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei nº 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” (eDOC 13, p. 11). 
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 3-7):
    “Amanda Naomi Takigami Pereira atuou como Soldado PM Temporário no período de 21/08/2012 a 21/08/2014 (fl. 35). Ajuizou a presente ação com vistas ao recebimento de 13º salário, férias acrescidas de um terço e adicional de insalubridade, além do reconhecimento dos dias trabalhados como sendo de efetivo exercício, para todos os fins legais e previdenciários. 
    A contratação da autora se deu com base na Lei Federal nº 10.029/2000, que estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, bem como na Lei Estadual nº 11.064/2002, que institui o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado. 
    (…)
    Posteriormente, a controvérsia foi objeto do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, admitido em razão da necessidade de pacificar o posicionamento deste Tribunal a respeito da matéria. Na oportunidade, foi fixada a tese de que são devidos (aos soldados temporários), além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
    (…)
    Assim é que o direito da autora se circunscreve ao 13º salário, às férias acrescidas do terço constitucional e aos efeitos previdenciários do período trabalhado.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente